Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Homologado o pedido de desistência do recurso, formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desse egrégio Tribunal de Justiça.
2. Recurso prejudicado.